Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-05.2018.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000487-05.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Eletiva]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NILSE BERTE - CPF: 625.691.639-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1140005/RJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - NÃO SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS
– INDEVIDA A CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA –
APELO PROVIDO.

1 -
Apesar do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da questão referente aos honorários advocatícios às Defensorias Públicas no Recurso Extraordinário n. 1140005/RJ, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre o tema.

2 - Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.

3 – Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1000487-05.2018.8.11.0045

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

APELADA:
NILSE BERTE (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Lucas do Rio Verde/MT,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de

Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência,
proposta por Nilse Berté, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde, julgou a demanda nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, solidariamente, forneçam ao paciente Nilse Berté tratamento cirúrgico adequado, conforme prescrição médica.
Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a tutela de urgência concedida nos autos.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, CPC).”
[Destaquei]

O Município de Lucas do Rio Verde/MT
interpôs o presente recurso sustentando, preliminarmente, a suspensão do feito, ante a
repercussão geral da questão referente aos honorários advocatícios às Defensorias Públicas no Recurso Extraordinário n. 1140005/RJ.

A municipalidade requer, ainda, o afastamento da sua condenação ao pagamento de honorário advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A Requerente apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 83475484, pugnando pelo
desprovimento do mesmo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
provimento do recurso.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular em sede de sentença, e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
em face da sentença,
o Município de Lucas do Rio Verde/MT
interpôs o presente recurso sustentando, preliminarmente, a suspensão do feito, ante a
repercussão geral da questão referente aos honorários advocatícios às Defensorias Públicas no Recurso Extraordinário n. 1140005/RJ.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pelo
Município de Lucas do Rio Verde/MT
, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.

Isso porque, apesar do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da questão referente aos honorários advocatícios às Defensorias Públicas no Recurso Extraordinário n. 1140005/RJ, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre o tema.

A propósito:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1140005/RJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS.
SÚMULA Nº 421/STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP Nº 1.199.715/RJ. APLICABILIDADE.

1. No Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional para definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.

2. Todavia, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre a referida temática, nos moldes do art. 1.035, § 5º do CPC, de modo que não há óbice à análise do mérito do presente recurso.
Preliminar rejeitada.

3. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da Defensoria Pública, conforme Súmula nº 421 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia nº 1.199.715/RJ, reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula nº 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07082060920188070018 DF 0708206-09.2018.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/2/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/3/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINARES REJEITADAS - DIREITO À SAÚDE - EXAME E TRÂNSFERENCIA HOSPITALAR - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS -IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR -
SUSPENSÃO EM RAZÃO DO RE 1.140.005/RJ - INDEVIDA
.

É incontestável a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da presente demanda, independentemente das atribuições administrativamente conferidas aos demais entes federados. A política de descentralização da saúde pública, que distribui competências específicas aos entes federados, não pode ser invocada com a finalidade de exonerar o Estado de cumprir sua obrigação constitucional, sobretudo quando tal negativa pode acarretar na violação de direito básico fundamental. Não há que se falar em correção do valor da causa, posto que atribuído de forma correta pela parte autora. Os pedidos da parte autora relacionados com a efetiva prestação de saúde, não são considerados incertos ou indeterminados quando necessários para o restabelecimento da saúde do paciente. O Estado tem o dever de propiciar ao cidadão o exercício de seu direito à saúde, atendendo a um dos pilares da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Se a parte autora comprova, por provas idôneas, a necessidade dos tratamentos pretendidos, a sua incapacidade para aquisição, bem como há resistência da pretensão pelo ente federado, deve ser reconhecido o direito invocado na inicial. A multa diária cominatória está devidamente autorizada no art. 461, § 4º do Código de Processo Civil e tem como objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer a qual lhe foi imposta, não havendo óbices para sua fixação em face da Fazenda Pública. A despeito da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, preconizada no art. 132, da Constituição da República, tratando-se a refer ida instituição de órgão integrante da administração direta do Poder Executivo Estadual, opera-se a confusão entre credor e devedor da verba em questão, não merecendo prosperar a pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em consonância com o enunciado da Súmula nº 421, do colendo STJ.
Não há que se em falar em suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, tendo em vista a ausência de determinação neste sentido.

(TJ-MG - AC: 10000190879528001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 3/10/2019, Data de Publicação: 10/10/2019)
[Destaquei]

RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – MATÉRIA PREQUESTIONADA – RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 174, caput ̧ do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Apesar do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da questão referente aos honorários advocatícios às Defensorias Públicas no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre o tema
. A partir da Emenda Constitucional nº 80/2014 deve-se adotar o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, como se vê da redação do artigo 134, caput e §4º, da Constituição Federal, ressalvadas as peculiaridades de cada instituição, foram-lhe conferidas as prerrogativas da Magistratura, bem como se estabeleceu que a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

(N.U 0004358-92.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/5/2019, publicado no DJE 17/5/2019)
[Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de suspensão do processo.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de

Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por Nilse Berté, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde, julgou a demanda nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, solidariamente, forneçam ao paciente Nilse Berté tratamento cirúrgico adequado, conforme prescrição médica.
Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a tutela de urgência concedida nos autos.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, CPC).”
[Destaquei]

Pois bem.

Após análise do aduzido pela municipalidade, tenho que o apelo merece
provimento.

Explico melhor.

Inicialmente, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que, a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Outrossim, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC nº 80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020)
[Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020)
[Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, para o fim de afastar a obrigação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021